Tribunal: TJDFT
Processo: 0725456-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTELIONATO EMOCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Para que haja a responsabilização civil do suposto estelionatário sentimental, é necessário comprovar a conduta ilícita, consistente na prática de atos fraudulentos e enganosos com a intenção de obter vantagem econômica, o prejuízo material ou moral da vítima, a relação direta entre a conduta do estelionatário e o dano sofrido pela vítima e a culpa ou dolo.
2. A ausência de evidências que demonstrem um abalo psicológico significativo, aliada à comprovação de que o tratamento desrespeitoso foi mútuo, impede a configuração do dano moral.
3. Negou-se provimento ao apelo da autora.